Tribunal: TJDFT
Processo: 0728697-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. AJUIZAMENTO NO FORO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA DE “JUÍZO ALEATÓRIO”.
I. A competência para julgar ação que tem por objeto indenização por atraso na entrega de imóvel, ajuizada pelo consumidor, é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz, consoante a inteligência dos artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
II. De acordo com a Súmula 23 do TJDFT, “Em ação proposta pelo consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
III. Não há escolha de “juízo aleatório”, apta a respaldar a declinação de ofício da competência com base no § 5o ao artigo 63 do Código de Processo Civil, na hipótese em que a ação indenizatória é proposta no foro onde está localizado o imóvel cuja entrega não teria ocorrido no prazo convencionado.
IV. O § 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei 14.879/2024, não se aplica a demanda ajuizada antes do início da sua vigência, presente o disposto nos artigos 14, 43 e 312 do Código de Processo Civil.
V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.